Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723906-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIS CARLOS DE CARVALHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S.A. pretende obter a reforma de pronunciamento judicial do MM. Juiz da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos seguintes termos: “Antes de outras deliberações, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que, com base nas informações acima, verifique se o valor existente na conta é compatível com os índices informados em anexo, considerando os descontos existentes no extrato anexado, eis que ainda não foram objeto de decisão por este Juízo. Deverá considerar também que, como cediço, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – foi instituído em 1970, visando propiciar aos servidores públicos, civis e militares, a participação nas receitas das entidades integrantes do Poder Público, e que, na normatização, o exercício contábil do PASEP ocorre sempre no dia 1o de julho de cada ano, momento em que o valor existente é atualizado pelo índice definido pelo Ministério da Fazenda, informado na tabela anexada, além da incidência dos juros. Caso os valores existentes na conta PASEP sejam compatíveis com esses índices, deverá a Contadoria Judicial informar por qual razão os cálculos da parte autora não se adequam às informações do Conselho Diretor desse fundo”. Em suas razões, o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Defende a incompetência absoluta da justiça estadual para julgar o feito, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário com a união. Além disso, aduz estar prescrita a pretensão autoral. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinado a suspensão do processo. Por meio do despacho de ID no 17782345, este Relator facultou à agravante justificar o cabimento do presente agravo de instrumento, tendo em vista que ato judicial impugnado possui caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório. Em resposta, o agravante argumentou que a tramitação do feito perante juízo absolutamente incompetente resultará em atividade inócua e improdutiva, sobretudo para o Poder Judiciário. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O ato judicial por meio do qual o Juízo a quo determinou o envio dos autos à Contadoria tem natureza de despacho de mero expediente, de cunho simplesmente ordinatório, não sendo capaz de causar nenhuma espécie de gravame à parte a quem se destina. E, como tal, é irrecorrível. Inclusive, o próprio Juízo singular consignou que os autos devem ser remetidos à Contadoria “antes de outras deliberações”. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL RECORRIDO CLASSIFICADO COMO DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISUM PRECLUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Se o ato judicial impugnado possui nítido caráter de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, não sendo capaz de causar qualquer espécie de gravame à parte a quem se destina, é, como tal, irrecorrível, nos precisos termos do art. 1.001, do CPC. Precedentes do TJDFT. 2. Ademais, impossibilita-se a reforma da decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manifestamente inadmissível, o qual pretendia a alteração de decisum já alcançado pela preclusão. 3. Agravo interno não provido” (Acórdão 1064349, 07013675620178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 18/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 14:58:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator